Tribunal: TJMT
Processo: 1005348-67.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1005348-67.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: ANTONIO ARAUJO MANOEL
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Wolban Miller Sanches Miguel, em favor de Antonio Araujo Manoel, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 29 de março de 2021, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1001162-74.2021.8.11.0008, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva (art. 24-A da Lei n. 11.340/06), cuja custódia foi homologada e concedida ao acusado liberdade provisória mediante o pagamento de fiança arbitrada correspondente a 2 (dois) salários mínimos, no importe de R$ 2.200 (dois mil e duzentos reais), medidas, essas, tomadas em decisão prolatada anteontem, dia 30 de março de 2021.
Extrai-se, ainda, da confusa e contraditória redação apresentada pelo impetrante – na medida em que inúmeras vezes, inclusive no pedido final, aparentemente impugna uma decisão que teria decretado a prisão preventiva do paciente, situação que não condiz com a realidade destes autos – que o paciente é hipossuficiente nos termos da lei, na medida em que está desempregado e não tem condições de arcar com o valor exorbitante fixado a título de fiança; além de aduzir, na exordial, que a manutenção do cárcere do acusado é ilegal também porque o auto de prisão em flagrante foi homologado e concedida a ele liberdade com fiança sem que fosse realizada a audiência de custódia.
Dessume-se, ademais, da inicial, a alegação de que, uma vez constatada a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a liberdade provisória sem fiança é medida que se impõe, nos termos do parágrafo único do art. 310 do Código de Processo Penal; ressaltando, outrossim, que o paciente é primário, de bons antecedentes e colaborou com as investigações, não oferecendo, portanto, risco à instrução processual.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a concessão da liberdade provisória sem fiança ao paciente, com a imposição, se for o caso, de outras medidas cautelares alternativas, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de ação mandamental de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, verifica-se que pretensão deduzida na prefacial deve ser atendida em sede de liminar, porque é patente a ilegalidade no édito combatido, uma vez que o paciente ao ser preso em flagrante pela suposta prática do crime de descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva (art. 24-A da Lei n. 11.340/06), teve fiança arbitrada pela autoridade policial no valor equivalente 2 (dois) salários mínimos, no importe de R$ 2.200 (dois mil e duzentos reais). E, o magistrado, ao homologar o flagrante, condicionou a sua soltura ao pagamento da citada fiança, conforme se infere da decisão abaixo reproduzida:
Autos no 1001162-74.2021.8.11.0008
Autuado: Antonio Araujo Manoel
Vistos,
1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento.
2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, e incisos, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, ou acaba de cometê-la, situação esta que restou demonstrada nos autos.
3. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê:
Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto, que será por todos assinado.
§ 1o Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja.”
4. No que tange a prisão preventiva, embora não ofenda ao princípio constitucional da presunção da inocência, conforme expresso teor da Súmula 09 do STJ (“a exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência”), deve ser interpretada de forma coerente, de forma a não tornar a exceção uma regra, isto é, não tornar a prisão no curso do processo, ou antes dele, como a regra a ser seguida, uma vez que a diretriz constitucional é justamente no sentido contrário.
5. Com efeito, a manutenção da prisão só se justifica em casos específicos e graves em que estejam presentes os requisitos mencionados no artigo 312 do Código de Processo Penal, regra com a qual deve ser compatibilizada a Súmula mencionada.
6. De fato, acerca da excepcionalidade da medida e da necessidade de estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, convém transcrever a seguinte ementa do Superior Tribunal de Justiça e do TJ/MT:
CRIMINAL. HC. QUADRILHA. FALSIFICAÇÃO DE SELO OU SINAL PÚBLICO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA OU DA NÃO CULPABILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE CONCRETA FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE DOS DELITOS. CIRCUNSTÂNCIAS SUBSUMIDAS NO TIPO. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA A RESPALDAR A CUSTÓDIA. MAGNITUDE DA LESÃO. FALTA DE VÍNCULO COM OS REQUISITOS CAUTELARES. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA. I. A prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação. II. Cabe ao Julgador, ao avaliar a necessidade de decretação da custódia cautelar, interpretar restritivamente os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, fazendo-se mister a configuração empírica dos referidos requisitos. III. O juízo valorativo sobre a gravidade genérica dos delitos imputados ao paciente, bem como a existência de prova da autoria e materialidade dos crimes, não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para garantia da ordem pública, se desvinculados de qualquer fator concreto. IV. Aspectos que devem permanecer alheios à avaliação dos pressupostos da prisão preventiva. (...) IX. Precedentes do STF e do STJ. X. Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à liberdade provisória, devem ser devidamente valoradas, quando não demonstrada a presença de requisitos que justifiquem a medida constritiva excepcional. XI. Deve ser cassado o acórdão recorrido, bem como o decreto prisional, para revogar a prisão preventiva do paciente, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de que venha a ser decretada novamente a custódia, com base em fundamentação concreta. XII. Ordem concedida, nos termos do voto do Relator.” (STJ. HC 47712/RJ. HABEAS CORPUS 2005/0149472-0 . Relator(a) Ministro GILSON DIPP (1111). Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA. Data do Julgamento 13/12/2005. Data da Publicação/Fonte DJ 01.02.2006 p. 584. REPDJ 13.02.2006 p. 840. LEXSTJ vol. 199 p. 311) grifos nossos.
7. No caso em tela, não vislumbro a existência desses requisitos, posto que o indiciado, pelo que dos autos consta, não apresenta risco à ordem pública, já que o(s) crime(s) por ele supostamente praticado(s) não se reveste(m) de repercussão tamanha que justifique(m) que seu suposto autor seja “condenado” à prisão desde logo, antes mesmo de eventual sentença condenatória com trânsito em julgado e antes mesmo do início da própria persecução via ação penal.
8. Pela situação retratada nos autos, faz crer que o atuado não tencionará fugir do distrito da culpa caso seja beneficiado com a liberdade provisória (o que, se ocorrer, aí sim motivará a decretação da prisão cautelar), o que não retira de maneira nenhuma possibilidade da decretação da prisão preventiva no curso do procedimento se as circunstâncias fáticas assim indicarem.
9. Por outro lado, não se pode olvidar que o indiciado foi preso em flagrante delito pelo crime capitulado no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 o que, dado como fato isolado pelo que consta da notitia criminis não justifica por ora a custódia cautelar.
10. Portanto, diante das informações coligidas, é de se presumir que o indiciado não representa uma ameaça para a sociedade ou para a futura instrução criminal ou aplicação da lei penal, já que não há circunstâncias concretas que levem este Juízo a crer ou concluir que ele poderia fugir ou atrapalhar o normal andamento do processo (o que não se pode presumir em seu desfavor), razão pela qual é de rigor que seja colocado imediatamente em liberdade, por ser medida que se mostra justa e adequada, face, também, ao(s) crime(s) de que é indiciado, fixando-se a medida de fiança como suficiente ao caso concreto.
11. Diante do exposto HOMOLOGO a PRISÃO EM FLAGRANTE do indiciado ANTONIO ARAUJO MANOEL, com fulcro do artigo 322 e 325, I, do Código de Processo Penal, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, e CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao autuado, MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA, que ora fixo (arbitro) no valor de 02 (dois) salários mínimos, perfazendo o total de R$ 2.200 (dois mil e duzentos reais).
12. Após o recolhimento da fiança comprovado nos autos, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA (se por outro motivo não estiver preso) em benefício do indiciado.
13 Advirto-o que deverá comunicar qualquer mudança de endereço, bem como responder aos chamados da Justiça, comparecendo em qualquer ato em que seja exigida sua presença, sob pena de lhe ser decretada incontinenti a sua prisão preventiva, revogando-se a liberdade provisória ora concedida.
14. Todavia, registre-se que, não sendo prestada a fiança pelo indiciado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, tornem-me os autos conclusos para a realização da Audiência de Custódia, nos termos da Resolução no 357/2020 do CNJ.
15. Com a conclusão do Inquérito Policial, arquivem-se os autos.
16. Notifique-se o Ministério Público acerca da decisão.
16. Intimem-se.
17. Cumpra-se, servindo a cópia como mandado, nos termos do Provimento n° 19/2020-CGJ.
Barra do Bugres-MT, 30 de março de 2021.
Arom Olímpio Pereira
Juiz Direito (Destaque no original)
Além disso, impõe-se ressaltar que a autoridade acoimada de coatora, na data de ontem – 31 de março de 2021– realizou a audiência de custódia, mantendo, no entanto, o paciente preso, apesar de a defesa ter ressaltado a existência de pedido de concessão de liberdade provisória sem fiança para ser analisado nos autos do processo originário.
Logo, verifica-se que o valor da fiança estipulado na decisão ainda não foi pago; e, por isso, o paciente se encontra preso até o presente momento, uma vez que seu pedido poderia ser atendido com base no art. 350 do Código de Processo Penal, diante da sua hipossuficiência para prestar a aludida fiança, situação já aventada nos autos pela defesa no dia 29 de março de 2021.
E tais assertivas têm pertinência, eis que da análise perfunctória destes autos, própria desta fase processual, é possível inferir que o paciente não possui condições financeiras de arcar com a fiança imposta pelo juízo de primeiro grau sem prejuízo do sustento pessoal, sobretudo porque caso tivesse condições, certamente não estaria preso há três dias.
Aliás, sobre a temática este relator já decidiu de forma semelhante, como se extrai do julgado abaixo ementado:
HABEAS CORPUS – ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06 E 147 DO CÓDIGO PENAL – LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$ 3.135,00 (TRÊS MIL, CENTO E TRINTA E CINCO REAIS) – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE – BENEFÍCIO QUE INDEPENDE DA QUITAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.
Ausentes os requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória ao paciente, mediante compromisso, da parte dele, de cumprimento das obrigações processuais que lhe foram impostas, pois, na hipótese, ficou demonstrado que ele não possui condições financeiras de arcar com o valor arbitrado (art. 350 do Código de Processo Penal).
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça deferiu liminar no HC n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia da covid-19, sejam postos em liberdades aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro.
Pedido julgado procedente, ordem concedida, liminar ratificada.
(N.U 1025908-64.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021). Destacamos
Sendo assim, é imperativa a concessão da liberdade provisória do paciente, dispensando-o da obrigação de pagar a mencionada fiança, registrando-se que, na espécie, já houve o reconhecimento da desnecessidade da sua prisão preventiva por parte da autoridade coatora; sobrelevando-se consignar, ademais, que a incapacidade de quitar a obrigação em alusão, não pode ser óbice intransponível à liberdade almejada por ele.
Além disso, é imperioso deixar assentado que o Superior Tribunal de Justiça concedeu liminar nos autos de Habeas Corpus n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia da Covid-19, sejam postos em liberdade aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro.
Por conseguinte, diante da impossibilidade de o paciente efetuar o pagamento do quantum arbitrado pelo juízo da instância primeva a título de fiança; estando ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (fumus comissi delicti e periculum libertatis); ostentando, ele, bons predicados; sendo o crime afiançável; e, por fim, tendo sido concedida liberdade provisória à sua pessoa, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal, é imperiosa a dispensa da quitação da referida obrigação financeira mediante o cumprimento, da parte dele, de algumas das obrigações previstas no art. 327 e 328 do referido Codex que já lhe haviam sido impostas no item 13 da decisão invectivada, quais sejam:
13. advirto o paciente que deverá comunicar qualquer mudança de endereço, bem como responder aos chamados da Justiça, comparecendo em qualquer ato em que seja exigida sua presença, sob pena de lhe ser decretada incontinenti a sua prisão preventiva, revogando-se a liberdade provisória ora concedida.
Posto isso:
I – defiro a liminar vindicada, a fim de conceder liberdade provisória a Antonio Araujo Manoel, independentemente do pagamento da fiança, sem prejuízo das demais medidas cautelares que forem impostas pela autoridade acoimada de coatora, com o fito de assegurar o sucesso processual e a incolumidade do corpo coletivo;
II - determino que se oficie ao juízo da primeira instância, dando-lhe ciência desta decisão e para que expeça alvará de soltura, se por outro motivo não se encontrar preso o paciente, devendo, o magistrado, por ocasião da soltura, admoestá-lo de que o descumprimento das obrigações a serem decretadas, ou mesmo a superveniência de fatos novos que justifiquem a clausura, implicarão em novo recolhimento à prisão, nos termos do art. 282, §§4o e 5o, c/c art. 312, parágrafo único, c/c art. 316, do Código de Processo Penal.
III - determino, outrossim, que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
IV - determino, finalmente, que o presente processo seja encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de abril de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator